Tribunal: TJDFT
Processo: 0745404-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO.
1. A legitimidade passiva do espólio em sede de execução fiscal exige a demonstração mínima acerca do óbito, abertura ou não de inventário e da respectiva nomeação de inventariante ou a indicação de administrador provisório.
2. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem o cumprimento a contento da determinação exarada pelo magistrado de indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.